Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-18.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006035-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA
FERREIRA
FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (EMBARGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL - SUGF (EMBARGANTE), Superintendente de Gestão Florestal do Estado do Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 132120154).

Assegura que, os embargos “
visam solicitar o esclarecimento da decisão no que tange aos efeitos da omissão do órgão ambiental em analisar o mérito do pedido do impetrante
”, visto que, “
em caso de inércia do órgão ambiental competente em analisar o pedido administrativo, seu efeito não é a aprovação automática, mas sim seu arquivamento, com possibilidade de atuação do órgão que tenha competência supletiva para o licenciamento
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (Id. 135071692), a requerer “
o não conhecimento dos embargos opostos, já que não estão presentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que inexiste vício no acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA PRETENSÃO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL.

A omissão da Administração em decidir o mérito do requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso provido em parte. (Id. 127857173).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que se faz necessário a fixação de prazo para que a Administração, com ou sem a criação das normas internas, analise o mérito da pretensão da embargada, uma vez que havia indeferido, no curso do mandado de segurança, em razão da ausência de norma interna, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Com o advento da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 668, de 24 de julho de 2020, que alterou
a
Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, foi incluída a
autorização para corte de árvores isoladas
, de caráter obrigatório, cuja análise para sua expedição compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Art. 31
A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório
:

[...]

XIII -
Autorização para Corte de Árvores Isoladas
.

[...]

§ 1º A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental, observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os limites máximos:

[...]

XIII - Autorização para Corte de Árvores Isoladas. [...]. [sem negrito no original]

No caso, transcorreu prazo superior a nove (9) meses entre a data do protocolo, 13 de maio de 2020, até a impetração, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, sem que o requerimento administrativo fosse analisado, a revelar a necessidade de fixar prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito da pretensão da apelante.

Aliás, na decisão liminar (Id. 115302090), deferida em 10 de março de 2021, posteriormente, ratificada na sentença, já havia determinado que o apelado analisasse o requerimento administrativo à luz do prazo estabelecido na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso:

[...]

Ocorre que, no curso do mandado de segurança, o Superintendente de Gestão Florestal, a pretexto de cumprir a determinação judicial,
opinou
pelo indeferimento do requerimento administrativo pelo seguinte fundamento: ‘
observando a impossibilidade de análise decorrente da ausência de regulamentação do instrumento da autorização de corte de árvores isoladas
’, homologado pela Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (atos administrativos datados de 18 e 20 de maio de 2021, respectivamente, Id. 115306981 – fls. 8/9).

Assim, fica evidenciado a necessidade de fixar um prazo para que,
com ou sem a criação das normas internas
, seja apreciado o mérito da pretensão da apelante. [...]. (Id. 132120154 – fls. 6/7). [conforme o original]

Ademais, o acórdão bem explicitou que, eventual insistência da Administração em não decidir a pretensão da embargada, autoriza esta a dar início aos procedimentos necessários para a extração das árvores isoladas em área consolidada, uma vez que não se apresenta admissível que o próprio órgão ambiental crie embaraço para não cumprir a lei.

[...]
É certo que, transcorrido o prazo sem que presente a solução pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, restará autorizado a dar início aos procedimentos necessários para a extração das árvores isoladas em área consolidada.

De fato, a livre iniciativa, norma constitucional, não pode ser simplesmente ignorada, presente lei infraconstitucional que a autorize, por embaraço criado pelo órgão responsável fundado na própria desídia no cumprimento da lei. [...]. (Id. 132120154 – fls. 7/8).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022